Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DE MULTA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

2. Se o conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para o depoimento policial, ratificados judicialmente, não há falar em absolvição.

3. A pena de multa, decorrente do preceito secundário da norma penal incriminadora, independe da condição socioeconômica do réu, que é considerada apenas para dosar os dias-multa, conforme o art. 60 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.